Tribunal: TJDFT
Processo: 0720172-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRISÃO DO DEVEDOR. ALEGAÇÃO DE DIFICULDADES FINANCEIRAS. NÃO COMPROVAÇÃO. PRISÃO CIVIL. LEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão civil em decorrência de inadimplemento de alimentos constitui medida coercitiva extrema, voltada a compelir o devedor a cumprir sua obrigação, somente se legitimando quando presentes os requisitos insertos no art. 528 do CPC.
2. A alegação de dificuldades financeiras não constitui motivo apto a afastar a obrigação de pagar o débito alimentar já acumulado, até porque a prova produzida revela que o paciente permanece laborativamente ativo, sendo capaz, querendo, de adimplir o débito acumulado.
3. Ordem denegada.